Tribunal: STF
Processo: AI 202529
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-17
Data de publicação: 1998-04-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - OBJETO - ACÓRDÃO PROFERIDO.
Lançando mão a parte dos embargos de divergência, o recurso
extraordinário interposto deve estar dirigido contra a decisão por
força deles proferida. A organicidade do Direito obstaculiza o
ataque, na via do extraordinário stricto sensu, à decisão embargada.